Tribunal: STF
Processo: RHC 60300
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
"Habeas  corpus".  Rixa.  Alegação  de  falta  de justa
causa. Não e o "habeas corpus" meio idoneo para o  exame  aprofundado
dos fatos constantes do inquerito policial,  certo  como  e  que,  no
caso, as versões deles não são unissonas no sentido da caracterização
precisa de agressores e agredidos. Essa  verificação  só  podera  ser
feita no curso da instrução penal. Recurso ordinário a  que  se  nega
provimento.